Tribunal: TCU
Processo: 016.997/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Autuado por força do disposto no Acórdão 1608/2022 - Plenário, que trata de acompanhamento com vistas a verificar o alcance das metas propostas nos Eixos de I a V do Plano de Ação, tendo elas sido instituídas pelo Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) 2010 ¿ 2020, e a verificar a fiel observância dos prazos previstos para a respectiva execução

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2024-TCU-Plenário Trata-se de Acompanhamento determinado no subitem 1.6.2 do Acórdão 1608/2022-TCU-Plenário , com vistas a verificar a fiel observância aos prazos e o alcance das metas propostas nos Eixos de I a V do Plano de Ação elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial sobre Museus Federais (GTI), instituído por meio do Decreto 10.175/2019. Considerando que o referido Plano de Ação foi apresentado a esta Corte em atendimento ao Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário , que expediu determinações em relação às condições de segurança do patrimônio nos museus sob a responsabilidade de órgãos ou entes federais e sobre a identificação dos principais riscos e oportunidades de melhoria na gestão patrimonial e orçamentária desses equipamentos públicos, tendo o Tribunal aprovado o Plano de Ação, por meio do Acórdão 2477/2021-TCU-Plenário ; Considerando que o presente processo visa fiscalizar a implementação do Plano de Ação sobre os museus federais, uma vez que o não cumprimento de suas metas nos respectivos prazos implica na vulnerabilidade dos museus e do patrimônio museológico federal, assim como na falta de melhoria da gestão patrimonial e orçamentária desses bens públicos; Considerando que a implementação do referido Plano ainda não se encontra difundida entre os órgãos responsáveis, havendo evidências de atuação isolada ou de ausência de atuação; Considerando que as informações constantes dos autos revelam que, de modo geral, as iniciativas referentes ao cumprimento das metas se encontram em estágio inicial, impactando negativamente a observância dos prazos que, em sua maioria, já se encontram expirados; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 562-564). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com base nos arts. 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar a Meta 1 do Plano de Ação do MEC como parcialmente cumprida; b) considerar a Meta 2 do Plano de Ação do MEC como em cumprimento; c) considerar a Meta 7 do Plano de Ação do MEC como não cumprida; d) considerar a Meta 1 do Eixo I como cumprida; e) considerar Meta 2 do Eixo I como cumprida; f) considerar a Meta 3 do Eixo I como não cumprida; g) considerar a Meta 4 do Eixo I como cumprida; h) considerar a Meta 1 do Eixo II como não cumprida; i) considerar a Meta 2 do Eixo II como não cumprida; j) considerar a Meta 3 do Eixo II como não cumprida; k) considerar a Meta 3.1 do Eixo II como cumprida; l) considerar a Meta 4 do Eixo II como em cumprimento; m) considerar a Meta 5 do Eixo II como não cumprida; n) considerar a Meta 6 do Eixo II como cumprida; o) considerar a Meta 6.1 do eixo II como em cumprimento; p) considerar a Meta 7 do Eixo II como em cumprimento; q) considerar a Meta 1 do Eixo III como não cumprida; r) considerar a Meta 2 do Eixo III como não cumprida; s) considerar a Meta 3 do Eixo III como não cumprida; t) considerar a Meta 1 do Eixo IV como em cumprimento; u) considerar a Meta 2 do Eixo IV como não cumprida, destacando a relevância de o IBRAM concentrar esforços para atingir seu cumprimento dentro do prazo estipulado, após a conclusão do TED entre o IBRAM e o IFRN, referente à Meta 1 do Eixo IV, e a implantação da automação do INBCM em junho de 2025; v) considerar a Meta 3 do Eixo IV como cumprida; w) considerar a Meta 4 do Eixo IV como cumprida, sem prejuízo da continuidade do acompanhamento da manutenção adequada do CBMD; x) considerar a Meta 5 do Eixo IV como cumprida, sem prejuízo da continuidade do acompanhamento da implementação da metodologia prevista pela Resolução Normativa 19/2022 e sistematizada nos respectivos Planos Anuais de Fiscalização, em função da necessidade de consolidação da atividade fiscalizatória a cargo do IBRAM; y) considerar a Meta 6 do Eixo IV como em cumprimento; z) considerar a Meta 1 do Eixo V como não cumprida; aa) considerar a Meta 2 do Eixo V como não cumprida; bb) considerar a Meta 3 do Eixo V como em cumprimento; cc) considerar a Meta 4 do eixo V como cumprida, sem prejuízo da continuidade do acompanhamento do processo de tomada de decisão pelo Ministério da Cultura em relação à pertinência do modelo desenvolvido, assim como a possível implementação do modelo; dd) considerar o item 9.5 do Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário como cumprido, sem prejuízo da verificação da efetiva individualização da execução da despesa junto à cada órgão responsável. ee) deferir o pedido apresentado pelo MEC para repactuação dos prazos da Meta 3 à Meta 6 do Plano de Ação do MEC, conforme proposto à essa Corte à peça 408 (p. 3-4), definindo, então, os seguintes prazos: i) Meta 3: agosto/2024; Meta 4: setembro/2024; Meta 5: outubro/2024; e Meta 6: novembro/2024; ff) deferir o pedido apresentado pelo IBRAM para prorrogação do prazo da Meta 3 do Eixo I por 8 meses, conforme solicitado à peça 287 (p. 2) e analisado à peça 304 (p. 13 e 30); gg) deferir, de forma improrrogável, o pedido apresentado pelo IBRAM para prorrogação do prazo da Meta 7 do Eixo II para o dia 18/5/2024, conforme solicitação à peça 270, ao tempo em que se informa o órgão sobre a necessidade de conferir prioridade à Meta, de acordo com a análise à peça 304 (p. 17-18 e 30); hh) deferir o pedido apresentado pelo IBRAM para prorrogação do prazo da Meta 1 do Eixo IV para o dia 6/6/2025, conforme solicitado à peça 447 (p. 19, item "e"); ii) deferir o pedido apresentado pelo IBRAM para prorrogação do prazo da Meta 6 do Eixo IV em um ano, conforme solicitado à peça 287 (p. 6-7) e analisado à peça 304 (p. 24 e 30); jj) deferir o pedido apresentado pelo IBRAM para prorrogação de prazo da Meta 3 do Eixo V para 12/9/2024, conforme solicitado à peça 447 (p. 21, item "a"). kk) deferir parcialmente o item 1 da proposta apresentada pelo IBRAM à peça 456 (p. 4), no que diz respeito à alteração da responsabilidade da Meta 2 do Eixo III, assinalando que seja conferida a responsabilidade ao IBRAM, com apoio dos Ministérios do Executivo Federal, constantes do Decreto 10.175/2019; ll) indeferir o item 2 da proposta apresentada pelo IBRAM à peça 456 (p. 4), no que diz respeito à alteração do conteúdo da Meta 2 do Eixo III, tendo em vista os argumentos apresentados nos itens 125 a 128. mm) fixar o dia 26/10/2021 como a data de início de contagem dos prazos do Plano de Ação, de acordo com o exposto nos itens 165 a 168 da peça 304, e que eventuais contagens de prorrogações de prazo concedidas terão início a partir do término dos prazos inicialmente definidos, a partir dessa data, ou previamente concedidos, no caso de prorrogações consecutivas; nn) dar ciência à Casa Civil sobre a ausência de articulação e de integração entre os órgãos responsáveis pela implementação do Plano de Ação dos museus federais, fato que pode colocar os museus e o patrimônio museológico federal em estado de vulnerabilidade, pela falta de melhoria da gestão patrimonial e orçamentária desses equipamentos, considerando os riscos apontados pelo Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário - TCU; oo) autorizar a continuidade do presente processo de Acompanhamento, considerando que existem metas do Plano de Ação com prazos em aberto, que a maioria dos órgãos se encontram em estágio inicial de implementação do Plano e que há possibilidade de haver repactuação dos prazos. pp) comunicar esta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao Ministério das Comunicações, ao Ministério da Cultura, ao Ministério da Defesa, ao Comando da Aeronáutica, ao Comando da Marinha, ao Comando do Exército, ao Ministério da Educação, ao Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, ao Instituto Brasileiro de Museus, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério da Fazenda, à Secretaria de Orçamento Federal, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1. Processo TC- Processo 016.997/2022-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 042.463/2021-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Instituto Brasileiro de Museus; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério da Cultura; Ministério da Defesa; Ministério da Educação; Ministério da Fazenda; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério das Comunicações; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério do Planejamento e Orçamento; Ministério do Turismo; Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.